Tribunal: TJMT
Processo: 1025708-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025708-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA - CNPJ: 36.698.117/0001-38 (EMBARGANTE), DIEGO GONCALVES CHEFRE - CPF: 031.232.381-64 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS RECEBIDOS COM AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA EM LAUDO TÉCNICO – RISCO ESTRUTURAL GRAVE NO IMÓVEL – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA MORADIA DO CONSUMIDOR – REQUISITOS DO ART. 1.019 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A oposição de embargos de declaração com nítido caráter infringente autoriza seu recebimento como agravo interno, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, desde que ausente erro grosseiro e presente a boa-fé processual (art. 1.024, §2o, do CPC).

Não se verifica omissão ou contradição na decisão monocrática que, de forma clara e fundamentada, indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, especialmente quando amparada em elementos técnicos constantes nos autos.

A decisão agravada baseou-se em laudo que apontou risco estrutural grave no imóvel objeto da lide, justificando a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão das parcelas do financiamento e o pagamento das taxas condominiais pela incorporadora, em atenção à necessidade de assegurar moradia segura ao consumidor.

Ausente à demonstração dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano grave ou de difícil reparação –, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo deve ser mantida.

Embargos de declaração recebidos como agravo interno e desprovidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025708-81.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 474 LTDA.

EMBARGADO: DIEGO GONÇALVES CHEFRE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 474 LTDA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, no bojo do Agravo de Instrumento no. 1025708-81.2025.8.11.0000, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a tutela de urgência anteriormente deferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (processo de origem no. 1021727-38.2025.8.11.0002).

A embargante fundamenta a interposição do presente recurso nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC, aduzindo a existência de omissão e contradição na decisão embargada.

Alega, em síntese, que a decisão omitiu-se ao não enfrentar os pontos essenciais deduzidos no agravo, notadamente no que se refere à inexistência de legitimidade da embargante para suspender as parcelas do contrato de financiamento firmado entre o agravado e o Banco Santander. Sustenta que a determinação judicial proferida em sede liminar é contraditória, pois atribui obrigações à agravante relativas a contratos que ela não integra, gerando uma distorção entre os fundamentos jurídicos da decisão e os elementos constantes nos autos. A embargante, ainda, requer o prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, o embargado
DIEGO GONÇALVES CHEFRE
pugna, preliminarmente, pela suspensão do julgamento dos presentes embargos, ante o acordo de suspensão firmado pelas partes em audiência de conciliação, cujo pedido está pendente de homologação. No mérito, defende a ausência de vícios na decisão embargada, aduzindo que o recurso é manifestamente protelatório, pois a embargante teria, por seus próprios atos processuais, reconhecido a necessidade de solução consensual e técnica da controvérsia, inclusive iniciando tratativas para tanto. Pede o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
afasto
a preliminar suscitada nas contrarrazões, que pugna pela suspensão do julgamento dos embargos de declaração em razão da existência de acordo firmado em audiência de conciliação no juízo de origem.

Embora seja fato processualmente relevante que as partes tenham demonstrado disposição para composição consensual e tenham requerido a suspensão do feito originário, não há nos autos decisão homologatória da avença, tampouco determinação judicial que imponha a suspensão do presente recurso no âmbito recursal. Ressalte-se que, a despeito da boa-fé processual das partes, tal pedido de suspensão encontra-se pendente de apreciação e não impede o regular julgamento dos embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática desta Relatoria, a qual detém autonomia em seu juízo de retratação e análise da decisão proferida.

Frise-se, ainda, que o simples acordo para suspender o processo de origem não tem o condão de paralisar, por si só, o fluxo regular do agravo de instrumento ou seus incidentes, tampouco há demonstração inequívoca de prejuízo à parte embargada com o prosseguimento do julgamento recursal.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Os presentes embargos de declaração foram opostos com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob alegação de omissão e contradição na decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento no. 1025708-81.2025.8.11.0000, interposto pela embargante contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência no juízo de origem.

Todavia, verifica-se, com clareza, que o recurso manejado não possui natureza aclaratória, mas sim impugnatória, com o evidente intuito de provocar a reforma da decisão por meio de rediscussão de matéria já devidamente enfrentada, o que afasta a via dos embargos de declaração.

Contudo, à luz do princípio da fungibilidade recursal, é possível receber os embargos como
agravo interno
, nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC, dada a ausência de erro grosseiro e considerando a boa-fé processual da parte embargante.

Recebido o recurso como agravo interno,
não merece provimento
.

A decisão impugnada, da lavra desta Relatoria, encontra-se plenamente fundamentada e em consonância com os critérios legais para concessão de tutela de urgência, não havendo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado.

Transcreve-se, por oportuno, o seguinte excerto da decisão monocrática:

“No tocante à probabilidade do direito, ainda que a agravante sustente que não possui legitimidade para suspender as parcelas do financiamento por se tratar de contrato firmado com o Banco Santander, observa-se que o juízo de origem, ao decidir, fundamentou a medida em laudo técnico que apontou risco estrutural grave no imóvel e na necessidade de preservar a situação do adquirente até a solução definitiva da controvérsia.”

No mesmo sentido, também se destacou que:

“A suspensão temporária das cobranças e o custeio de taxas condominiais, ainda que excepcionais, não se mostram irreversíveis, podendo eventuais valores desembolsados ser objeto de ressarcimento futuro, caso a decisão seja reformada no julgamento final do recurso.”

E quanto à alegada ilegitimidade da embargante, a decisão foi clara ao observar:

“A própria decisão agravada limitou-se a suspender a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento celebrado ‘entre as partes’, expressão que, neste momento processual, demanda análise mais aprofundada no mérito recursal. Assim, não é possível afirmar, de plano, que a determinação seja inexequível ou manifestamente ilegal.”

A agravante, ao repetir os mesmos argumentos deduzidos no agravo de instrumento, sem apresentar qualquer fato novo ou circunstância capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada, pretende, na realidade, o rejulgamento da matéria, o que é incabível na via do agravo interno, sobretudo quando não preenchidos os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300,
caput
, do CPC, c/c art. 1.019, I do mesmo diploma.

Com efeito, não se demonstrou nos autos a probabilidade do direito, na forma exigida pelo art. 1.019, I do CPC, tampouco o perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a suspensão imediata da eficácia da decisão de primeiro grau.

O juízo
a quo
, ao determinar a suspensão das parcelas do financiamento e das taxas condominiais, fundamentou sua decisão em laudo técnico que atestou risco estrutural grave no imóvel objeto do contrato, além de ponderar a necessidade de garantir a moradia segura ao consumidor até que se esclareça definitivamente a controvérsia na origem, o que demanda dilação probatória.

Tais fundamentos são robustos e refletem, inclusive, ponderação proporcional entre os interesses das partes, com base no princípio da proteção ao consumidor e na função social do contrato.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade, teratologia ou excepcionalidade que autorize a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida integralmente.

Dessa forma,
recebo
os presentes embargos de declaração como
agravo interno
, nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não conhecida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025